Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INAPLICABILIDADE DO CÓGIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. SERVIÇO CONTRATADO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento de incompetência territorial pelo Juízo de origem. Defende a autora recorrente que incide ao caso o CDC, de modo o foro do domicílio do consumidor seria competente. Sustenta ainda que a competência é territorial e a própria Lei 9.099/95 autorizaria a propositura da ação no local onde a obrigação deva ser satisfeita ou ainda no domicílio da autora, nas ações de reparação de danos. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões não apresentadas ante a ausência de citação.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O art. 2° do CDC estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Apesar de não ter sido anexado aos autos o instrumento contratual firmado entre as partes, o termo de quitação de ID 44441280 descreve que o pagamento se refere às despesas que teve a recorrida para veicular anúncios com objetivo de publicidade. Assim, o serviço contratado foi para incrementar a atividade comercial, por meio de publicidade, não se enquadrando a recorrente no conceito de consumidor. Este é o entendimento desta turma Recursal: Acórdão 1421428, 07091824720218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022.
IV. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem. (Súmula 33, STJ).
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.